Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. Recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.829,22, e ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, para cada autor, em razão de extravio temporário de bagagem em transporte internacional.
3. No caso dos autos, dizem os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas com destino a Buenos Aires para o dia 14/08/2023. Afirmam que ao desembarcarem no aeroporto constataram que suas quatro malas haviam sido extraviadas, razão pela qual registraram reclamação junto ao setor responsável. Informam que as bagagens somente foram disponibilizadas no dia 17/08/2023. Asseveram que passaram por transtornos devido ao extravio, visto que até as bagagens de cabine foram extraviadas e tiveram que comprar itens básicos e vestimentas, notadamente, por se tratar de período de inverno na Argentina. Apresentaram notas fiscais discriminando os itens básicos e as roupas, com os respectivos valores.
4. Em suas razões, a requerida alega que embora as malas dos autores tenham sido extraviadas, foram restituídas em até 21 dias, nos termos da Resolução 400, da ANAC, e que o fato não foi suficiente para ocasionar lesão aos direitos imateriais dos recorridos. Acrescentam que os autores não comprovaram a ocorrência de danos imateriais e que não houve a prática de ato ilícito pela companhia aérea. Defendem limitação da indenização por dano moral imposta pelas Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal. Pede a reforma da sentença para que o pedido de condenação à indenização por danos morais seja julgado improcedente e, alternativamente, que o valor arbitrado seja reduzido por o considerar excessivo.
5. Antes de analisar o mérito do recurso, é importante destacar que, em casos como o dos autos, de extravio temporário de bagagem em voo internacional, será aplicada, prevalentemente sobre o CDC, a Convenção de Varsóvia, em razão do entendimento sedimentado pelo egrégio STF quando do julgamento em conjunto do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618.
6. Definida a questão e a inafastabilidade da subsunção do caso às normas do CDC, com observância da Convenção de Montreal apenas no que tange à limitação da indenização por dano material, adianto que é caso de dar provimento parcial ao recurso.
7. A teor do disposto no art. 22.2 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), apenas a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro.
8. Quanto ao dano moral, como dito, a limitação da indenização está restrita ao dano material, uma vez que a Conversão de Varsóvia não versa sobre dano moral, a não ser para proibir o dano punitivo (artigo 29). O RE 766.618 não permite concluir pela aplicação do limite indenizatório também ao dano moral.
9. Outrossim, a omissão nos documentos internacionais não implica haver vedação à compensação por dano moral, mesmo porque tal entendimento violaria o disposto no art. 5.o, incisos V e X da Constituição da República. Assim, não prospera a tese agitada pela parte ré/recorrida.
10. Registro que em face do extravio temporário de bagagem, os autores tiveram que adquirir itens básicos e de vestuário. A situação narrada não se apresenta como mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade. Ao contrário constitui dano extrapatrimonial passível de indenização uma vez que os transtornos impostos pelo descumprimento contratual superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização.
11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 6.000,00, para cada autor, se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores é justo para compensá-los.
12. Pelo exposto, a sentença deverá ser reformada para reduzir a indenização por danos morais à importância de R$ 3.000,00 para cada autor.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar a sentença nos termos do item 11.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.